Tribunal: STF
Processo: RE 104893
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-12-15
Data de publicação: 1987-12-15

Ementa:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE, CUMULADA COM PETIÇÃO DE
HERANÇA.ACOLHIMENTO DO PEDIDO, EM GRAU DE APELAÇÃO.
TRANSAÇÃO ENTRE JOAO VICENTE GOULART E SUA MULHER, E O AUTOR, ORA
RECORRIDO, GERANDO A EXTINÇÃO DO PROCESSO (ART.269, INC. III, DO
COD. PROC. CIVIL).
QUANTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO POR DENISE FONTELLA
GOULART, NÃO MERECE CONHECIMENTO.
A TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DEU PELA
PROCEDENCIA DA INVESTIGATORIA DE PATERNIDADE COM BASE EM QUE A
CONCEPÇÃO DO AUTOR COINCIDIU COM O PERIODO DAS RELAÇÕES SEXUAIS
HAVIDAS ENTE A SUA GENITORA E O INVESTIGADO ( ART. 363, INC. II, DO
CÓDIGO. CIVIL).
NO CASO, O RESPEITAVEL ARESTO EFETUOU LARGO EXAME DOS ELEMENTOS
FATICOS CONTIDOS NOS AUTOS, EXTRAIDOS DA PROVA TESTEMUNHAL E, EM
PARTE, DA PROVA DOCUMENTAL, PARA CONCLUIR, NÃO SÓ PELA OCORRENCIA
DAS RELAÇÕES SEXUAIS, COMO PELA HONESTIDADE DA MÃE DO INVESTIGANTE,
NO PERIODO DA SUA CONCEPÇÃO (ALIAS, NÃO CONTESTADA).
SEM DUVIDA, A REFORMA DA DECISÃO DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SOMENTE PODERIA SER ALCANCADA PELA VIA DO REEXAME DA PROVA FATICA
COLHIDA NOS AUTOS E ANALISADA DETALHADAMENTE PELOS JULGADORES.
ACONTECE QUE TAL OPERAÇÃO E VEDADA NA TECNICA LEGAL DO APELO
EXTREMO (SÚMULA 279).
NÃO PROCEDE A SIMPLES ALEGAÇÃO DE QUE ESTA EM CAUSA O VALOR JURÍDICO
DA PROVA, A GERAR UMA QUESTÃO DE DIREITO. A RECORRENTE NÃO DEMONSTRA
A EXISTÊNCIA DE VULNERAÇÃO DE REGRA LEGAL CONCERNENTE A PROVA..
DESSARTE, NÃO SE CONFIGURA A PRETENDIDA NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART.
363, II, DO COD. CIVIL.
OUTROSSIM, O DISSIDIO DE JULGADOS NÃO ESTA COMPROVADO, COMO EXIGIDO
PELO ART.322 DO REGIMENTO INTERNO DO S.T.F..
NO QUE TOCA A ALEGADA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PETITORIA DE HERANÇA, E
DE VER QUE A SUSCITAÇÃO DA QUAESTIO JURIS ORIGINARIAMENTE, EM
EMBARGOS DECLARATORIS, NÃO PROPICIA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO A
MINGUA DO PREQUESTIONAMENTO. O ARESTO ENTÃO EMBARGADO NÃO PODERIA
EXAMINA-LA POR NÃO TER SIDO OBJETO DO RECURSO DA PARTE  INTERESSADA.
EM CONSEQUENCIA, FALTA O REQUISITO ESSENCIAL - PREQUESTIONAMENTO DA
QUESTÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AINDA QUE FOSSE VIAVEL O RECURSO, NESSE PONTO, NÃO VINGARIA UMA VEZ
QUE NÃO HÁ SUCESSÃO DE PESSOA VIVA - VIVENTIS NULLA HEREDITATIS
(ERE 74.100).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.